Tribunal: TJSP
Processo: 1016452-51.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de exclusão da base de cálculo do ICMS de descontos concedidos a clientes, notadamente as verbas denominadas "verba de fidelidade" e "verba de aniversário". Impossibilidade. Apenas os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS, como dispõe a LC 87/96 em seu art. 13, bem como a Súmula 457 do STJ. Documentos acostados aos autos que preveem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de exclusão da base de cálculo do ICMS de descontos concedidos a clientes, notadamente as verbas denominadas "verba de fidelidade" e "verba de aniversário". Impossibilidade. Apenas os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS, como dispõe a LC 87/96 em seu art. 13, bem como a Súmula 457 do STJ. Documentos acostados aos autos que preveem condições suspensivas para concessão dos descontos. Conclusão em sentido contrário que demandaria produção de prova pericial, o que não se admite na via do mandado de segurança. Sentença mantida. Recurso improvido.